Tribunal: STJ
Processo: 5173209-57.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no PExt no RECURSO ESPECIAL No 2178355 - RS (2024/0401914-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: E S DOS S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
cabíveis apenas quando demonstrada a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal. Também são admitidos para
correção de erro material e, excepcionalmente, para alteração do
.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o
entendimento adotado na decisão embargada, sendo incabível o uso dos
embargos como meio de reanálise das alegações já apreciadas.
No caso, a decisão embargada foi expressa ao afastar a aplicação do
2.
art. 580 do CPP, evidenciando a ausência de identidade subjetiva e
fático-probatória entre o embargante e o corréu beneficiado, com base
nos elementos constantes dos autos.
A alegação de omissão e contradição revela apenas a intenção de
3.
rediscutir as conclusões do julgado, providência incabível no recurso
integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Documento eletrônico VDA48005359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: b8cfe33b-063e-42fa-972b-d8d91c86845c

Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: b8cfe33b-063e-42fa-972b-d8d91c86845c

EDcl no PExt no RECURSO ESPECIAL No 2178355 - RS (2024/0401914-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: E S DOS S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada,
1.
cabíveis apenas quando demonstrada a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal. Também são admitidos para
correção de erro material e, excepcionalmente, para alteração do
.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o
entendimento adotado na decisão embargada, sendo incabível o uso dos
embargos como meio de reanálise das alegações já apreciadas.
No caso, a decisão embargada foi expressa ao afastar a aplicação do
2.
art. 580 do CPP, evidenciando a ausência de identidade subjetiva e
fático-probatória entre o embargante e o corréu beneficiado, com base
nos elementos constantes dos autos.
A alegação de omissão e contradição revela apenas a intenção de
3.
rediscutir as conclusões do julgado, providência incabível no recurso
integrativo.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por E. S. DOS S. contra a
decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da despronúncia deferida ao corréu
D. A. da S..
Documento eletrônico VDA48005775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:05
Código de Controle do Documento: ad28989d-7921-4197-b489-be0fda1354b2

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de contradição e omissão no
julgado, ao argumento de que haveria identidade fático-processual entre o embargante e
o corréu beneficiado, porquanto ambos foram denunciados pelos mesmos fatos e com
base nos mesmos elementos probatórios, essencialmente relatos obtidos na fase
inquisitorial, não confirmados em juízo. Aduz que a decisão embargada, ao afastar a
extensão dos efeitos com base em supostas particularidades subjetivas não corroboradas
por prova judicializada, teria contrariado os próprios fundamentos utilizados para
beneficiar o corréu.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas
omissões e contradições e deferir o pedido de extensão.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, verifica-se que a decisão embargada foi expressa ao afastar a
aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, destacando a ausência de identidade
subjetiva entre o embargante e o corréu beneficiado, porquanto as circunstâncias fático-
probatórias de cada um foram analisadas e delineadas de forma distinta, com base nos
elementos constantes dos autos.
A pretensão da defesa, sob o pretexto de existência de omissão e contradição,
busca, em verdade, rediscutir as conclusões do julgado quanto à ausência de identidade
necessária à extensão dos efeitos da decisão de impronúncia, providência incabível na
estreita via dos embargos de declaração.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Documento eletrônico VDA48005775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:05
Código de Controle do Documento: ad28989d-7921-4197-b489-be0fda1354b2

Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
Retifique-se a autuação para que conste como embargante E. S. DOS S.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:05
Código de Controle do Documento: ad28989d-7921-4197-b489-be0fda1354b2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no PExt no
Número Registro: 2024/0401914-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.178.355 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50252869520218210001 51732095720238210001
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E S DOS S
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE ALVES FERREIRA - RS127352
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: D A DA S
ADVOGADOS
: FERNANDA TRAJANO DE CRISTO SOARES - RS046826
THIAGO BANDEIRA MACHADO - RS082386
FRANCISCO JOSÉ BORSATTO PINHEIRO - RS0088735
GUILHERME AMARO CAVALHEIRO BOLL - RS111239
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542245485515311092=04@
2024/0401914-3 - REsp 2178355 Petição : 2025/0046547-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47917879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:06
Código de Controle do Documento: 51C336F8-5619-498B-9EC7-ACA2A084E4E0